Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. INCREMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL TRÁFICO POR CADA VETOR CONSIDERADO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não prosperam os pedidos de absolvição, por insuficiência probatória, e de desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, quando as provas constantes dos autos comprovam que as drogas apreendidas destinavam-se à difusão ilícita pelo réu, e não somente para consumo pessoal.
2. A palavra dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Recuso conhecido e não provido.